Tribunal: TJSP
Processo: 2046941-13.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, intempestivo. Agravante que intenta o processamento do recurso, com o prosseguimento do feito e aplicação da tese firmada pelo STJ pela sistemática de precedentes. Suspensão processual levantada, julgado improcedente o pedido inicial, satisfeita a pretensão recursal do agravante. Falta

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Insurgência contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, intempestivo. Agravante que intenta o processamento do recurso, com o prosseguimento do feito e aplicação da tese firmada pelo STJ pela sistemática de precedentes. Suspensão processual levantada, julgado improcedente o pedido inicial, satisfeita a pretensão recursal do agravante. Falta superveniente do interesse recursal. Recurso prejudicado.